Tribunal: TJMT
Processo: 1023505-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023505-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES - CPF: 171.757.201-49 (EMBARGANTE), LICINIO DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 352.378.721-15 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de nunciação de obra nova para determinar o imediato embargo/suspensão de obra que estaria causando danos ao imóvel vizinho, com rachaduras e infiltrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade ativa do autor da ação de nunciação de obra nova, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeira instância, no curso regular do processo e posteriormente à interposição do agravo de instrumento, já enfrentou a matéria relativa à legitimidade ativa do autor e concluiu pela sua existência, reconhecendo que o autor, na qualidade de possuidor do imóvel, possui legitimidade para propor a ação de nunciação de obra nova.

4. Tendo sido a matéria já apreciada pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a legitimidade ativa do autor, eventual insurgência contra essa decisão deve ser feita por meio do recurso próprio, não cabendo ao Tribunal, neste momento processual, em que se analisa decisão liminar que não tratou da legitimidade, reexaminar a questão já decidida na instância de origem posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Tendo sido a questão da legitimidade ativa já decidida pelo juízo de primeiro grau, eventual insurgência deve ser feita por meio do recurso próprio, não cabendo ao Tribunal reexaminar a matéria em sede de agravo de instrumento contra decisão que não tratou da matéria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023505-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES

AGRAVADO: LICINIO DOS SANTOS AGUIAR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES
contra decisão proferida em Ação de Nunciação de Obra Nova no. 1029260-96.2023.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu embargo de obra.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do agravado, argumentando que este não comprovou ser o proprietário do imóvel. No mérito, alega que a obra realizada está completamente regular, conforme documentos anexados, e que as rachaduras apresentadas no imóvel do agravado são estruturais e antigas, não havendo qualquer relação com a obra realizada pelo agravante. Aduz ainda que a obra já está em fase de acabamento, faltando apenas a pintura.

O agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado.

Este Tribunal, por meio da Primeira Câmara de Direito Privado, negou provimento ao agravo de instrumento, rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa por entender que tal matéria deveria ser analisada primeiramente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Opostos embargos de declaração pelo agravante, estes foram rejeitados.

Interposto recurso especial, foi inadmitido.

Por meio de agravo ao STJ, o recurso subiu àquela Corte, que determinou a este órgão julgador que reanalisasse o recurso no que se refere à legitimidade ativa.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, cabe a este órgão julgador reanalisar o agravo de instrumento
no que se refere à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante.

“[...] 3. Da divergência jurisprudencial

Diante da análise do mérito do recurso especial pela alínea “a” do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial alegada sobre o mesmo tema.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de segundo grau,
a fim de que este analise a alegação de ilegitimidade ativa, como bem entender de direito.

Deixo de majorar os honorários, considerando que não foram arbitrados na instância de origem.” (id. 320414395).

Para melhor entendimento, destaco que a decisão agravada foi proferida em 2023, sendo objeto do presente agravo de instrumento.

A parte agravante pediu o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido, mas, como a matéria não tinha sido analisada em primeiro grau até então, entendi que fazê-lo seria supressão de instância.

No mais, mantida a decisão agravada.

Posteriormente, o STJ entendeu que a ilegitimidade ativa, por ser matéria de ordem pública, teria de ser enfrentada neste agravo de instrumento, mesmo que a decisão agravada sobre nada versasse sobre a matéria.

Assim, adveio o feito para análise da matéria.

Entretanto, após proferida a decisão agravada e no curso do trâmite do presente agravo de instrumento, a questão da legitimidade ativa foi efetivamente apreciada pelo juízo de primeiro grau no corrente ano (2025), que reconheceu a legitimidade do autor da ação de nunciação de obra nova:

“[...] 2. PRELIMINARES AO MÉRITO.

Na peça contestatória apresentada pelo Réu, CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES, foi suscitada, em sede preliminar, a existência de
ilegitimidade ativa do Autor, LICINIO DOS SANTOS AGUIAR,
ao argumento de que este não detém a propriedade formal do imóvel supostamente afetado pela obra objeto da lide, sustentando que inexiste qualquer documento hábil a demonstrar a titularidade dominial do Autor o bem imóvel em comento, requisito que reputa essencial para o ajuizamento da presente ação.

Argumenta, ainda, que a ausência de comprovação documental da propriedade do imóvel inviabiliza o exercício do direito material invocado, especialmente porque a ação de nunciação de obra nova, historicamente vinculada à tutela possessória e à proteção da propriedade, demandaria a demonstração inequívoca da qualidade de proprietário, a fim de conferir legitimidade ao Requerente para pleitear a paralisação da obra vizinha.

O Autor, por sua vez, rebate a preliminar arguida, defendendo ser legítimo possuidor do imóvel em questão, defendendo que reside no local há mais de 55 (cinquenta e cinco) anos, desde seu nascimento, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta, circunstância esta que lhe conferiria, por si só, legitimidade para propor a demanda, especialmente à luz do disposto no art. 1.210 do Código Civil e na jurisprudência dominante que reconhece a possibilidade de o possuidor direto, ainda que não proprietário, defender a posse contra ameaças ou turbações oriundas de construções vizinhas.

Além disso, o Autor aduz que o imóvel em que reside faz parte do acervo de bens originários de seu avô, Onézino dos Santos Aguiar, sendo atualmente parte do espólio de seu genitor. Alega, ademais, que, conforme atestado em ata notarial acostada aos autos, herdou os direitos possessórios de seu pai, e que apresentou, inclusive, comprovantes de residência em seu nome, evidenciando a vinculação ao bem.

Por fim, sustenta que a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a ação de nunciação de obra nova pode ser proposta tanto pelo proprietário quanto pelo legítimo possuidor, desde que reste demonstrado que a construção vizinha interfere ou ameaça interferir de forma indevida em sua esfera possessória.

Pois bem.

Sem maiores dilações desnecessárias, constata-se que, consoante o comprovante de endereço junto ao id. 125342823, o Autor LICINIO demonstra ser possuidor direto do imóvel com endereço: “RUA ESTEVAO DE MENDONÇA, 1060, QUILOMBO, CUIABA/MT, CEP: 78043-405”, sendo este o mesmo objeto da ação, conforme Ata Notarial realizada em 13.08.2023 (id. 125342803).

Nesse contexto, os doutrinadores Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald lecionam que
tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel são legitimados
para figurar no polo ativo da ação de nunciação de obra nova, confira-se:

“Legitimado ativo será o proprietário ou possuidor do imóvel contíguo, pois o substrato da ação é a preservação do direito dos vizinhos (art. 1.299, CC). A causa de pedir se prende necessariamente à iminência de um dano ao autor de ação em razão da edificação promovida pelo vizinho (nunciado). A proteção opera indistintamente em prol do possuidor indireto e ao direto, como o locatário, comodatário e usufrutuário”. (FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 255) Grifei.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em duas oportunidades distintas, confirmando
a legitimidade ativa do possuidor do imóvel:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - DIREITO DAS COISAS - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - MURO CONSTRUÍDO ALÉM DA ALTURA PERMITIDA PELAS NORMAS EDILÍCIAS - PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR - LEGITIMIDADE ATIVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 934, III, DO CPC - DESNECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE DANO - PREJUÍZOS COMPROVADOS. I - Possui legitimidade o proprietário ou possuidor de bem imóvel para o ajuizamento de ação de nunciação de obra nova, visando à demolição de muro lateral que faz divisa com os fundos de sua propriedade, por violação às normas municipais de edificação, independente da demonstração de dano à integridade física sua, ou de qualquer pessoa que com ele viva, ou à propriedade. II - Restando incontroverso nos autos o fato de que a altura do muro foi aumentada somente na faixa de divisão das propriedades dos litigantes, e não na sua totalidade, não procede a alegação de que a obra visava a aumentar a segurança e a salubridade do imóvel vizinho, patente o ocorrência de dano. Recurso especial improvido. (REsp n. 745.397/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/3/2009, DJe de 24/3/2009.) Grifei.

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA MOVIDA POR POSSUIDORES DE IMÓVEL, CONTRA ESCOLA PÚBLICA E O ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. CPC, ART. 934, I. EXEGESE. I. Não dispondo a escola pública de personalidade jurídica própria, responde pelos atos da sua administração o Estado, questão, todavia, despicienda a tal altura, vez que este figura na lide, desde o seu início, como litisconsorte, e assim vem defendendo na ação os interesses próprios e os da escola-ré, que se confundem. II. A ação de nunciação de obra nova pode ser promovida por aqueles que detêm a posse do imóvel contra o vizinho que promove construção que afeta o bem que ocupa. III. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 100.708/PE, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 4/8/2005, DJ de 5/9/2005, p. 409.) Grifei.

Portanto, estando abastadamente comprovada a condição de possuidor do imóvel,
não há que se falar em ilegitimidade do Autor LICINIO DOS SANTOS AGUIAR para figurar no polo ativo da presente ação, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada.

[...]

6. DELIBERAÇÕES FINAIS.

Ante o exposto,
considerando que as partes são legítimas
e estão representadas, não havendo outras questões preliminares ou que devam ser analisadas de ofício, dou o feito por saneado. [...]”. (id. 190832894-processo originário).

Com efeito, ao examinar os autos, constata-se que o juízo de primeira instância, no curso regular do processo, enfrentou a matéria relativa à legitimidade ativa do autor por decisão saneadora e concluiu pela sua existência, reconhecendo que o autor, na qualidade de possuidor do imóvel, tem legitimidade para propor a ação de nunciação de obra nova.

Assim, tendo sido a matéria já apreciada pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a legitimidade ativa do autor, eventual insurgência contra essa decisão deve ser feita por meio do recurso próprio, não cabendo a este Tribunal, neste momento processual, reexaminar a questão já decidida na instância de origem.

Quanto ao mérito do agravo de instrumento, mantenho o voto anteriormente proferido por este órgão julgador, pelos seus próprios fundamentos, considerando que o STJ determinou apenas a análise da legitimidade ativa do recorrido.

Dispositivo

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025